Tribunal: TJDFT
Processo: 0738352-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738352-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SILVA SALVIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rafael Silva Salviano contra a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação anulatória de ato administrativo no processo n. 0709765-25.2023.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). Conforme se depreende das razões recursais, não há pedido de efeito suspensivo: V. DOS PEDIDOS. Ante o exposto, REQUER: 1. O recebimento do presente Agravo de Instrumento, em todos os seus termos e documentos a ele anexados; 2. Seja deferida a gratuidade de justiça, uma vez que o juízo a quo foi omisso sobre o tema. 3. Seja reformada a decisão agravada de acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a fim de deferir a liminar e resguardar os interesses do Agravante. Solicita-se que sejam suspensos os efeitos produzidos pela divulgação do gabarito definitivo e do resultado preliminar do candidato. Além disso, requer-se que o Instituto AOCP anule as questões no 03, 44, 30 e 29 e recalcule a nota do Agravante, assegurando sua participação nas demais etapas do certame, caso alcance a pontuação mínima necessária. 4. A intimação dos Agravados para apresentarem contrarrazões na forma da Lei, se for o caso; (destaque nosso) O pedido de gratuidade judiciária (item 2.) está prejudicado, pois o juízo deferiu o requerimento do autor/agravante na decisão de determinação de emenda à inicial (autos originários – id 170200796), in verbis: Defiro a gratuidade de justiça. O autor ajuizou a presente ação em que pleiteia a anulação de questão de concurso público. Conforme artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, no entanto, não consta nos autos a cópia do recurso interposto contra o gabarito preliminar acompanhado da resposta fornecida pela banca examinadora, documentos necessários para o exame de suas alegações e que deverão ser anexados pelo autor. Diante do exposto, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, independentemente de nova intimação. (destaque nosso) Por fim, o pedido de suspensão “dos efeitos produzidos pela divulgação do gabarito definitivo e do resultado preliminar do candidato” não pode ser apreciado neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que tal requerimento não foi formulado perante o juízo a quo (autos originários – id 170130304). No mais, a petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator